Tribunal: TCU
Processo: 036.855/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região contra o Acórdão 454/2022-2a Câmara, por meio do qual o TCU considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. João Nazareth Oliveira Quirino de Morais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região contra o Acórdão 454/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o TCU considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. João Nazareth Oliveira Quirino de Morais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Sr. João Nazareth Oliveira Quirino de Morais.